Tribunal: TJBA
Processo: 0012777-78.2008.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012777-78.2008.8.05.0274 AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO/APELADO: VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
LUDIMILA FERNANDES DOS ANJOS, LISS SANTOS SILVA BARRETTO, LUCIANO PINTO SEPULVEDA

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(ID Nº
74778720
)
. AÇÃO
REVISIONAL
E AÇÃO MONITÓRIA (JULGAMENTO CONJUNTO)
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO COM FULCRO NO ART. 932, I
V, ALÍNEA “A”,
DO CPC.
PRELIMINARES. REJEITADAS.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0012777-78.2008.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .